Tribunal: TJDFT
Processo: 0752756-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0752756-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLUCE HOMEM DEL REY NEIVA MOREIRA AGRAVADO: PRISCILLA CARVALHO SOBRINHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARLUCE HOMEM DEL REY NEIVA MOREIRA (ré), em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do procedimento comum de no 0719879-46.2025.8.07.0020, ajuizada por PRISCILLA CARVALHO SOBRINHO, deferiu a antecipação da tutela recursal para determinar o sequestro da fração de 16,666666% referente ao imóvel localizado no apart. 204, Bloco F, SQN 309, Asa Norte – DF. Compulsando os autos de origem, verifico que a decisão agravada foi prolatada no dia 10/09/2025. Em consulta ao PJE da primeira instância, verifico que a agravante compareceu espontaneamente nos autos no dia 19/09/2025, requerendo a reconsideração da decisão agravada (ID 250608158). Desse modo, verifica-se que houve ciência inequívoca da decisão no dia 19/09/2025. Assim, o prazo para a interposição do recurso iniciou-se no dia 22/09/2025, de forma que o prazo final de 15 dias seria em 10/10/2025. Não obstante, o recurso foi interposto somente no dia 27/11/2025. Assim sendo, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar sobre a possível intempestividade do recurso, pois, ao que tudo indica, o agravo foi interposto após o decurso do prazo. Manifeste-se, pois, a parte agravante no prazo de 5 dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 2 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora